Tribunal: TJES
Processo: 0021087-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021087-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cautelar movida por CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA, determinando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes relativamente a débitos fiscais anteriores à notificação e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A autora sustentou que os débitos referentes ao imóvel de sua propriedade foram automaticamente lançados em seu nome pelo Município de Vitória, sem respeito ao devido processo legal, requerendo: (i) anulação dos lançamentos fiscais referentes aos anos de 2009 a 2016; e (ii) condenação do Município ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição indevida em dívida ativa e a restrição de crédito justificam indenização por danos morais à parte autora; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser reformada com base no efetivo proveito econômico obtido pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização por danos morais não deve ser deferido, pois a Apelante não impugna especificamente o fundamento adotado na sentença — omissão prolongada na atualização cadastral do imóvel.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade e o critério do proveito econômico obtido, conforme determina o art. 86 do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

Os encargos da sucumbência devem ser redistribuídos atribuindo ao Município de Vitória o pagamento de 90% (noventa por cento)
das custas processuais,
restando à Autora, CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA, a responsabilidade pelos 10% (dez por cento) remanescentes, em consonância com o proveito econômico efetivamente obtido.

A sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 5º do CPC, fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo de cada uma das faixas do § 4º do mencionado artigo, o que deve ser mantido.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido pelas partes, de modo que a base de cálculo dos valores e serem pagos ao Advogado da Empresa/Apelante será a parte do pedido principal deferida (R$ 990.561,13) e a base de cálculo dos valores a serem pagos serem pagos aos Procuradores do Município/Apelado será o somatório da parte principal indeferida ao valor dos danos morais requeridos e indeferidos (R$ 145.872,97).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença configura preclusão e impede a reforma da decisão quanto ao ponto.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade do proveito econômico obtido pelas partes, conforme art. 86 do CPC.

O critério da sucumbência recíproca exige avaliação concreta do grau de êxito e insucesso de cada parte na demanda, vedada a distribuição arbitrária dos encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 4º e 5º, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0017781-47.2012.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021087-82.2016.8.08.0024

APELANTE
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

(Retorno dos autos)

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Cautelar, para determinar a retirada e a abstenção de novas inclusões do nome da Apelante nos cadastros de restrição ao crédito em relação débitos referentes à inscrição 2-12148105, que sejam anteriores à notificação, mas julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

A Apelante ajuizou a presente ação alegando que o Município de Vitória transferiu para ela, automaticamente, débitos fiscais da antiga proprietária do imóvel, sem oportunizar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, formulando dois pedidos principais: (1) a anulação definitiva dos débitos tributários referentes aos anos de 2009 a 2016, que estavam inscritos em seu nome indevidamente e (2) a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a retirada das inscrições indevidas anteriores a 23/09/2015, mas negando o pedido de indenização por danos morais.

O Magistrado reconheceu a sucumbência recíproca, condenando a recorrente ao pagamento de 70% das custas e honorários e o Município ao pagamento dos 30% restantes.

Seguiu-se o presente recurso

Do pedido de indenização por danos morais

A Apelante afirma que a inscrição indevida na dívida ativa e a restrição de crédito causaram prejuízos à sua imagem e à sua atividade empresarial e que a jurisprudência do STJ reconhece a ocorrência de dano moral
in re ipsa
(presumido) nesses casos, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

Acerca do tema a sentença ressaltou que:

Em evolução, conforme já destacado nas quadras anteriores, a conduta da requerente, ao não comunicar a compra do imóvel, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, e solicitar a consequente alteração do cadastro, denota má-fé em seu comportamento, o que não pode ser entendido como um dano moral.

A fundamentação da sentença para indeferir o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais repousa no fato de que a própria Apelante permaneceu por longo período sem requerer a devida alteração do cadastro imobiliário, situação que foi interpretada como conivência ou negligência de sua parte e motivou o afastamento de qualquer ofensa passível de reparo moral.

Em suas razões recursais, a Apelante limitou-se a sustentar que a inscrição indevida em dívida ativa e as restrições decorrentes configurar-se-iam, por si sós, causa suficiente para indenização por danos morais, invocando a teoria do dano moral
in re ipsa
e jurisprudência relacionada ao tema, inclusive de pessoas jurídicas. Não se insurgiu, todavia, contra o fundamento adotado na r. sentença, qual seja, a sua própria omissão prolongada quanto à regularização cadastral, o que revela ausência de dialeticidade recursal nesse ponto.

É sabido que, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se opere a reforma de decisão judicial, é indispensável que o recorrente impugne especificamente os fundamentos do
decisum
que pretende infirmar, sob pena de preclusão e manutenção da decisão por ausência de ataque idôneo.

Considerando que o fundamento utilizado pelo Magistrado para indeferir o pedido não foi impugnado no recurso de apelação, que se limitou a afirmar que a inscrição indevida na dívida ativa e a restrição de crédito geram dano moral
in re ipsa
, a sentença deve ser mantida quanto ao tema.

Da distribuição dos ônus sucumbenciais

A distribuição dos ônus da sucumbência, em uma ação com pedidos múltiplos e resultados distintos, segue a regra da sucumbência recíproca, conforme o art. 86 do Código de Processo Civil (CPC). O dispositivo legal estabelece:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, vedada a compensação.

José Domingues Filho lembra que:

Sucumbindo integralmente, se afigura lógico que a parte vencida responda pelas custas e honorários. Havendo, porém, uma vitória em menor extensão que o petitum autoral a responsabilidade pelas verbas da sucumbência se desiguala, porquanto se dará em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos da metade, atingindo parte mínima do pedido inicial, inclusive. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. 1ª ed. Campo Grande/MS. Editora Contemplar, 2009, p. 128)

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Consoante se extrai do relatório de débitos fiscais constante dos autos, e como bem explicitado pela parte recorrente em suas razões, dos R$ 1.055.454,10 atribuídos à parte autora, foram efetivamente anulados valores que perfazem R$ 990.561,13, o que equivale a um deferimento de mais de 93% do pedido principal.

A despeito disso, a sentença impôs à autora o ônus de arcar com 70% das custas processuais e honorários advocatícios, relegando ao Município, parte vencida em sua maior extensão, apenas 30% desses encargos, em manifesta desproporção ao real decaimento das partes, como estabelecido no mencionado parágrafo único do art. 86 do CPC.

Tal disposição deve ser aplicada de forma concreta e proporcional ao êxito da parte, considerando-se, no caso em apreço, que a Autora decaiu apenas de parcela mínima do pedido, consistente na exclusão do polo passivo de execuções fiscais já ajuizadas — cuja incompetência foi reconhecida pelo juízo — e na indenização por danos morais.

Diante disso, entendo que a sentença merece parcial reforma, a fim de redistribuir os encargos da sucumbência, atribuindo ao Município de Vitória o pagamento de 90% (noventa por cento)
das custas processuais,
restando à Autora, CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA, a responsabilidade pelos 10% (dez por cento) remanescentes, em consonância com o proveito econômico efetivamente obtido.

Ressalto que a sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 5º do CPC, fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo de cada uma das faixas do § 4º do mencionado artigo, o que deve ser mantido.

Finalmente, cumpre observar que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido pelas partes. Neste sentido:

[...] 3. A sucumbência recíproca se justifica quando há rejeição do pedido de anulação da multa, mas reconhecimento da necessidade de sua redução. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao proveito econômico obtido pelas partes e à complexidade da demanda. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC, arts. 86 e 926. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023 (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5000554-76.2015.8.08.0048, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/04/2025).

[...] 2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0017781-47.2012.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

Assim, cumpre observar que a base de cálculo dos
honorários advocatícios
deve ser o proveito econômico obtido pelas partes, de modo que a base de cálculo dos valores e serem pagos ao Advogado da Empresa/Apelante será a parte do pedido principal deferida (R$ 990.561,13) e a base de cálculo dos valores e serem pagos aos Procuradores do Município/Apelado será o somatório da parte principal indeferida ao valor dos danos morais requeridos e indeferidos (R$ 145.872,97).

DO EXPOSTO,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA, exclusivamente para reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se, no mais, incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do Eminente Relator.